Tribunal: TJPA
Processo: 0022344-42.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022344-42.2004.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: GOLDEN ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$10.000,00. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
TIM CELULAR S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos ajuizada pela ora apelada,
GOLDEN ENGENHARIA LTDA
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia pela reforma da sentença para diminuição do quantum indenizatório, “tendo em vista que o valor arbitrado mostra-se totalmente desproporcional ao suposto dano sofrido”.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Analisando o caso em apreço, foi reconhecida a irregularidade da inscrição do nome do autor nos serviços de proteção de crédito e a parte ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Quanto à comprovação do dano suportado, encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento de que os danos da natureza exclusivamente moral ensejam a reparação civil (artigo 5º, X, da Constituição da Republica), bem como o de que os danos morais decorrentes de inscrição ou manutenção indevida prescindem de prova, vez que, nesses casos, a lesão extrapatrimonial é presumida.

Interpretados os artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se por satisfatoriamente demonstrado o dever de reparar se o autor comprova a ocorrência do ilícito, sendo presumidos os danos à imagem e à restrição ao crédito, que justificam a condenação por dano moral.

Nessa senda é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que 'a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. ( AgRg no REsp n. 1435412/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015).

Além disso, a Súmula 30 do Grupo de Câmaras de Direito Civil desta Corte dispõe que "é presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos".

Sobre o tema, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DO AUTOR - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO - ART. 373, II, DO CPC - INFRAÇÃO CONTRATUAL INCOMPROVADA - PLEITO DECLARATÓRIO PROCEDENTE - 2. DEVER DE INDENIZAR - ABALO MORAL - INSCRIÇÃO NEGATIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Indemonstrada pelo réu a existência da dívida, procede o pleito declaratório de inexistência de débito.

2. Comete ilícito aquele que inscreve o consumidor nos cadastros de inadimplentes por dívida indemonstrada, acarretando-lhe abalo moral presumido. (TJSC, Apelação n. 0304021-61.2018.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-08-2022).

Logo, tem-se que é desnecessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima, pois a existência do evento danoso é decorrência da própria ilicitude do ato, sendo sua caracterização presumida.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Ademais, vale considerar que o dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, merece ser acolhida a alegação da Apelante de que houve excesso na condenação no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais).

Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Assim, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser reduzido o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 26/03/2024